Tribunal: TJMT
Processo: 1016436-18.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL n. 1016436-18.2017.8.11.0041
Recorrente: PAULO LUCIANI PRADO FALEIROS e OUTROS
Recorrido: INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PAULO LUCIANI PRADO FALEIROS e OUTROS (id 48026951) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 27809497):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA E JULGADA EXTINTA A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – INOCORRÊNCIA - QUESTÃO NÃO PODE SER TRATADA AO NÍVEL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No tocante ao cabimento da exceção de pré-executividade, em homenagem ao princípio do contraditório, Jurisprudência e Doutrina pacificaram seu entendimento no sentido de que esta, por dispensar a garantia do Juízo, é meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e a outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo incompatível, nessa via, a dilação probatória e impugnações substanciais ao título executivo. Caso dos autos em que estão sendo cobrados a taxa de condomínio, multa contratual e aluguéis vencidos, todos esses itens constam expressamente do contrato formalizado. Então não se está discutindo o direito em absoluto, e levando em consideração que esses valores são aferíveis por cálculos aritméticos, a questão não pode ser tratada ao nível de exceção de pré-executividade, até porque depende de provas outras, depende de questões de fato e dessa forma só poderia ser feita, poderia ser discutido através de embargos à execução, nesses embargos à execução que é muito amplo, se poderia discutir se as prestações estão pagas ou fizer um encontro de contas para se chegar a um valor líquido e exigível.” (TJMT, RAC 1016436-18.2017.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 28952617 foram rejeitados com aplicação de multa, conforme acórdão id 45519490.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria violado “os seguintes artigos da Lei Federal n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil), quais sejam: 783, 803, inciso I e parágrafo único, 485, incisos IV, VI e § 3o, 489, § 1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.”
Afirma que o título apresentado não possui força executiva por ausência de certeza, exigibilidade e liquidez, motivo pelo qual o acórdão afrontou o disposto nos artigos 783 e 803, ambos do CPC, ressaltando que há discussão sobre as benfeitorias e sobre o termo de desocupação voluntária existente entre as partes.
Assevera que o acórdão afrontou o disposto no artigo 489, § 1o, IV e VI do CPC no momento em que deixou de analisar e fundamentar uma questão de direito expressamente pleiteada pelos recorrentes, qual seja, a falta dos pressupostos executivos necessários para inaugurar o processo executivo, nos termos do artigo 783 do CPC.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 48092994 e 48288983.
Foi atribuído ao Recurso o efeito suspensivo – ID-48978972.
O Recorrido deixou de apresentar contrarrazões – ID-54177952.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos da Lei Federal n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil), quais sejam: 783, 803, inciso I e parágrafo único, 485, incisos IV, VI e § 3o, 489, § 1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos artigos da Lei Federal n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil), quais sejam: 783, 803, inciso I e parágrafo único, 485, incisos IV, VI e § 3o, 489, § 1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil.
Nota-se que a controvérsia está delimitada em definir acerca da força executiva do título em discussão, máxime quanto a sua certeza, exigibilidade e liquidez, conforme determina a regra dos artigos 783 e 803 do CPC, bem como resta evidenciado a discussão sobre as benfeitorias e sobre o termo de desocupação voluntária havia entre as partes, situação essa que teria levado o acórdão a posicionamento diverso ao entendimento processual.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.